Tribunal: TCU
Processo: 019.204/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2594/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura contra Isaías Fortes Meneses, ex-Prefeito do Município de Chapadinha/MA, para análise da inexecução total do Convênio 065/99-SLL (Siafi 373073), cujo objetivo era a aquisição de acervo de livros, equipamentos e mobiliários para a biblioteca pública local; Considerando a concessão de pedidos de reparcelamento nos Acórdão 4317/2018-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 10544/2019-TCU-Primeira Câmara e 296/2021-1a Câmara, com pagamentos parciais noticiados nos autos; Considerando o novo pedido apresentado pelo responsável no sentido de obter um novo parcelamento (peça 107), narrando circunstâncias pessoais de saúde que reduziram a capacidade econômica do responsável e dificultaram o pagamento das parcelas deferidas no Acórdão 296/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 90), não se podendo desconsiderar os esforços do responsável na liquidação integral do débito; Considerando que, em casos excepcionais, o Tribunal vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno/TCU, a exemplo dos Acórdão 7296/2013-TCU-Primeira Câmara , 3.782/2010-TCU-2a Câmara e 2.291/2006-TCU-Plenário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do RI/TCU, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento do valor remanescente da dívida, em 60 (sessenta) parcelas , sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU). 1. Processo TC- Processo 019.204/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.735/2017-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsável: Isaias Fortes Meneses (XXX.033.402-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Chapadinha - MA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Fabiano Zanella Duarte (7061A/OAB-MA), Rafael Monteiro Amorim Vasconcelos dos Santos (45486/OAB-DF) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.